Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. É possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna.
2. Na hipótese, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da parte executada mostra-se proporcional e razoável, especialmente quando ausentes elementos suficientes para majorar aquele percentual, tendo em vista o risco de prejudicar o seu sustento.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.